Tribunal: TJPA
Processo: 0011721-76.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011721-76.2014.8.14.0006
ORIGEM: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
APELANTE: BANCO ITAUCARD SA
ADVOGADO(A): CELSO MARCON - OAB/PA 13.356-A
APELADO: MARIA JULIA DA SILVA BRITO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUTOR QUE NÃO PROMOVEU OS ATOS NECESSÁRIOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

24° sessão ordinária em plenário virtual.

Belém, 17 de agosto de 2019.
Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO IATAUCARD SA.
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Comércio de Ananindeua, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 267, I c/c art. 284, p. único (art. 295, VI) do CPC/73; condenando-o em custas processuais remanescentes.

Em suas razões (fls. 62/78), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece anulação ou, subsidiariamente, a reforma. Afirma que a notificação trazida aos autos é válida.

Destaca não ter havido a intimação pessoal do autor acerca da possibilidade de extinção do feito em caso de descumprimento da ordem de emenda.

Requer ainda, o conhecimento do recurso para fins de prequestionamento.

O apelo foi recebido no efeito devolutivo (fl. 83).

Sem contrarrazões, diante da ausência de triangularização da relação processual.

Encaminhados os autos ao Eg. TJE/PA, foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto (fl. 86).

Após redistribuição por sorteio provocada pela opção decorrente da Emenda Regimental n.º 05/2016, vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso a despeito da ordem cronológica prevista no artigo 12, caput, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, eis que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, e portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feita como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Outrossim, esclareço de antemão, que o presente feito atrai a aplicação intertemporal do Código de Processo Civil de 1973. É cediço que o Novo Código de Processo Civil entrou em vigor em 18/03/2016, com aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do referido diploma processual; contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como, na forma do Enunciado Administrativo n.º 02 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Enunciado Administrativo n.º 1 deste Egrégio Tribunal do Justiça do Estado do Pará, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que da decisão atacada foi a parte intimada em 22/10/2014 (fl. 37- V); portanto, antes da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil.

Doravante, quanto ao Juízo de admissibilidade, observo que o recurso é tempestivo e adequado à espécie e conta com preparo regular (fls. 79/81). Assim, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
CONHEÇO
do presente apelo.

Não há nada a ser modificado na decisão recorrida.

Conforme se verifica dos autos, em 22.09.2014, por meio da publicação do Diário da Justiça, o recorrente teve ciência do despacho de fl. 33, que determinou ao autor que emendasse a exordial, a fim de instruir o seu pedido com cópias autenticadas dos documentos alusivos à procuração judicial, substabelecimento, constituição societária, cédula de crédito bancário, bem como para que apresentasse original ou cópia autenticada da notificação extrajudicial plenamente válida, com documentos que comprovassem a mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial.

Assim, a parte autora foi intimada para emendar a inicial.

Transcorreu
in albis
o prazo concedido.

Assim, deixou o demandante de atender um dos requisitos essenciais da peça inicial, a teor do artigo 284 do CPC, razão pela qual vai mantida a sentença de extinção do feito.

Ademais, findo o prazo assinalado para a emenda, sobreveio a decisão atacada, a qual extinguiu o feito com fundamento no art. 267, I c/c art. 284, p. único (art. 295, VI) do CPC/73, vigente à época da sentença, situação para qual inexiste a previsão de necessidade de intimação pessoal da parte.

Nesse sentido, os julgados:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AJG CONCEDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. HIPÓTESE EM QUE NÃO CUMPRIDA A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 284, § ÚNICO, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CASO EM QUE CABERIA APENAS NAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO COM BASE NOS INCISOS II E III DO ART. 267 DO CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057031387, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 20/11/2013)
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. HIPÓTESE EM QUE NÃO CUMPRIDA A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CASO EM QUE CABERIA APENAS NAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO COM BASE NOS INCISOS II E III DO ART. 267 DO CPC DE 1973, VIGENTE À ÉPOCA DA DECISÃO. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70068700772, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 13/04/2016)
Ementa: Apelação cível. Ação de busca e apreensão. DL nº 911/69. Determinação de emenda à inicial não atendida. Valor da causa. Manutenção da sentença de extinção do feito. Precedente. Apelo improvido. (Apelação Cível Nº 70064883044, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Breno Pereira da Costa Vasconcellos, Julgado em 11/06/2015)

Quanto ao pedido de prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, registro que o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto. Tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça, entendem que para fins de acesso às Cortes, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido na decisão; mas, antes, que o recurso tenha versado inequivocamente sobre a matéria, objeto da norma que nele se contenha (vide RE n.º 469.054 AgR/MG, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA, julgado em 28.11.2006 e ED no RMS n.º 18.205/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 18.04.2006).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos da fundamentação,
para manter a sentença
in totum
.

Após o trânsito em julgado do presente Acórdão, proceda-se à baixa do recurso no sistema Libra 2G e à posterior remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins de direito.

É como Voto.

Belém - PA, 17 de agosto de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora